Tribunal: TJBA
Processo: 8051231-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051231-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANA VALERIA GOUVEIA COUTO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. COMPENSAÇÃO LEGAL APONTADA COMO TESE ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que afastou a necessidade de liquidação por arbitramento, por entender suficientes os cálculos aritméticos apresentados pela exequente. A embargante sustenta contradição e omissão, afirmando que a compensação legal mencionada no agravo não teria sido analisada pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Examinam-se duas questões:

(i) saber se houve contradição no acórdão por não analisar expressamente a tese de compensação legal;

(ii) saber se há omissão quanto à apreciação da necessidade de liquidação por arbitramento, diante de alegada complexidade dos cálculos e da compensação apontada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

2.

A tese de compensação foi apresentada no agravo apenas como argumento secundário para defender a iliquidez do título, não constituindo questão autônoma indispensável ao julgamento.

3.

O acórdão examinou o ponto central - desnecessidade de liquidação por arbitramento, à luz do art. 509, § 2º, do CPC — concluindo pela suficiência de cálculo aritmético, de modo que as alegações acessórias ficaram prejudicadas.

4.

4. Ausente contradição, pois o colegiado apreciou a matéria devolvida, limitando-se à análise da pertinência da liquidação prévia. A rejeição implícita de tese acessória não configura vício.
5. Não há omissão. A decisão embargada enfrentou adequadamente o objeto recursal. A motivação judicial não exige exame exaustivo de todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente (CF, art. 93, IX).
6. Os embargos visam apenas rediscutir o mérito e prequestionar dispositivos legais, finalidade incabível na via integrativa. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de análise autônoma de tese acessória — no caso, a compensação legal — não configura omissão ou contradição quando a matéria central do recurso foi devidamente examinada e a tese secundária se revela prejudicada pelo fundamento principal adotado.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial de dispositivos legais, exigindo-se, para seu acolhimento, a demonstração de vício efetivo nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI n. 8004772-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.07.2020; TJPR, AI n. 0110005-68.2023.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 25.03.2024; TJSP, AI n. 2335327-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 09.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8051231-41.2025.805.0000
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, e, EMBARGADA, ANA VALERIA GOUVEIA COUTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor